Tribunal: TJDFT
Processo: 0708896-75.2021.8.07.0004
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708896-75.2021.8.07.0004 RECORRENTE: MARCELO JOSÉ ROCHA DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (POR TRÊS VEZES). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DAS VÍTIMAS. ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA RECÍPROCA. COMPENSAÇÃO DE CULPAS. NÃO CABIMENTO NO DIREITO PENAL. CONFISSÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. 1a FASE. NOTA NEGATIVA ATRIBUÍDA AOS VETORES ANTECEDENTES E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME MANTIDA. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. 2a FASE. REINCIDÊNCIA. PERÍODO DEPURADOR. PENALIDADE DO ART. 293 DO CTB. REDUÇÃO. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. DANOS MATERIAIS E MORAIS. VALORES ADEQUADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor (por três vezes), por meio de conjunto probatório sólido e coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe. 2. Não se admite no Direito Penal Brasileiro a compensação de culpas. Precedentes. 3. Mantém-se a análise desfavorável dos antecedentes quando a fundamentação utilizada na sentença para tal fim se mostra idônea. 4. Não caracteriza bis in idem a atribuição de nota negativa ao vetor consequências do crime na primeira fase da dosimetria da pena e a simultânea condenação do réu ao pagamento de indenização mínima às vítimas, por danos morais e materiais. 5. Decorre da aplicação do critério objetivo-subjetivo, adotado pela jurisprudência, o acréscimo de 1/8 (um oitavo) obtido do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao crime, para cada circunstância judicial considerada desfavorável ao réu na primeira fase da dosimetria da pena. 6. Correta a utilização de condenação para fins de reincidência quando não transcorrido o período depurador previsto no inciso I do art. 64 do CP. 7. A penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, prevista no art. 293 da Lei no 9.503/97, deve ser proporcional à pena privativa de liberdade aplicada ao réu. Fixada de forma desproporcional, portanto, impõe-se a sua adequação. 8. O juiz, ao proferir a sentença condenatória, fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido. Inteligência do art. 387, IV, do CPP. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos artigos 303, caput, da Lei 9.503/1997 e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando que, diante da demonstração de culpa exclusiva da vítima, o pedido absolutório merece ser acolhido. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, quanto à apontada violação aos artigos 303, caput, da Lei 9.503/1997 e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos assentou: “Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor (por três vezes), por meio de conjunto probatório sólido e coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe” (vide item 1 da ementa acima). Para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, portanto, é indispensável o reexame dos referidos elementos de fato e de prova, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012